Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-74.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-a DA LEI N. 11.340/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL.

1. O Direito Penal não pune condutas que não ofereçam resultados lesivos e relevantes ao convívio social, eis que existem outros meios, menos evasivos do que o cerceamento da liberdade, com referência ao controle e reprovação das condutas humanas.

2. No caso em exame, mesmo existindo medidas protetivas em favor da mulher, com fundamento na Lei Maria da Penha, encontro fortuito e em via pública, na área residencial do acusado, portanto em que predomina a concorrência de culpa da beneficiária, e, especificamente conduzindo o filho em comum entre eles que o réu insistiu em vê-lo, condutas como estas, não chegam a expressividade de um crime; e nem de descumprimento de medidas protetivas de urgência, especialmente quando considerado que não há notícias, nos autos de outros incidentes semelhantes, antes ou depois dos fatos narrados na denúncia. Ou seja, o acusado e a vítima, até onde se tem conhecimento, não mais preservam quaisquer aspectos do relacionamento anterior, não voltaram a se envolver de alguma maneira nem mantiveram mais contato pessoal.

3. Não há, portanto, elementos de prova suficientes para concluir pela caracterização do delito, mesmo sob o novo enfoque do Direito Penal de 1984, ode se tem por destaque a censura das condutas humanas.

4. Apelação do Ministério a que se nega provimento.